Tribunal: TJMT
Processo: 1027415-21.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027415-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), REGINA DE AMORIM E SILVA - CPF: 790.111.441-04 (AGRAVANTE), EDILENE DE SOUZA MACHADO (AGRAVADO), EMANUEL PINHEIRO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. SURGIMENTO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido liminar de nomeação e posse em cargo público. A agravante, aprovada na 1760ª posição em concurso público para o cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil, alega direito à nomeação em razão da desistência de candidatos, contratações temporárias e existência de 705 vagas disponíveis.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso, bem como a realização de contratações temporárias, geram direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital.

III. Razões de decidir

3. O surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame não gera direito automático à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, conforme entendimento firmado pelo STF no RE 837.311/PI (Tema 784).

4. A contratação temporária, por si só, não configura preterição arbitrária e imotivada capaz de converter a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, especialmente em certames destinados à formação de cadastro de reserva.

5. A concessão de tutela de urgência exige demonstração inequívoca do risco de dano irreparável e da plausibilidade do direito alegado, requisitos não evidenciados no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A aprovação em concurso público fora do número de vagas ou em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito à nomeação. 2. O surgimento de novas vagas ou a realização de contratações temporárias, durante o prazo de validade do certame, não geram direito automático à nomeação, salvo comprovada preterição arbitrária e imotivada."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, I, II e IX; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 837.311/PI, Tema 784; TJ-MT, AI 1018804-55.2019.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30/11/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por REGINA DE AMORIM E SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 1041779-69.2024.8.11.0041, impetrado contra ato praticado pela SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ, PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ E PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, que indeferiu o pedido a liminar que visava sua nomeação no cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil do Município de Cuiabá.

A agravante aduz que participou do Concurso Público regido pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, promovido pela Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva do Quadro de Pessoal Efetivo do Município, obtendo classificação na 1760ª posição da ampla concorrência.

Assevera que, embora a Administração Pública tenha convocado até o candidato classificado na 1424ª posição, 35 candidatos convocados não tomaram posse, o que, em tese, geraria vagas remanescentes suficientes para alcançar sua posição.

Aliado a isso, afirma que o Município de Cuiabá procedeu com a contratação temporária de 200 servidores para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, mesmo após a homologação do concurso público e a existência de candidatos aprovados e classificados no cadastro de reserva, o que estaria em desacordo com o princípio do concurso público previsto no art. 37, II, da Constituição Federal.

Pleiteia, assim, a concessão da tutela recursal a fim de que seja determinada a sua imediata nomeação no cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil, e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

A tutela recursal foi indeferida (id. 242198193).

A parte agravada, embora intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. 255348680.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pelo desprovimento do recurso, ante a ausência dos requisitos para a concessão da tutela pretendida (Id. 256333174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

A agravante interpõe o presente recurso alegando que, apesar da convocação ter alcançado até o candidato classificado na 1424ª posição, surgiram vagas remanescentes suficientes para sua nomeação, considerando sua classificação na 1760ª posição. Fundamenta seu pleito em três circunstâncias principais:

1.

A desistência de 35 candidatos convocados que não tomaram posse;

2.

A contratação temporária de 200 servidores para o mesmo cargo pelo Município de Cuiabá;

3.

A comprovação, mediante Ato nº 295/2024, da existência de 705 vagas disponíveis, resultantes do somatório de 35 nomeações canceladas, 200 vagas criadas por processo seletivo simplificado, 354 contratos temporários e 116 vagas não preenchidas.

Com base nesses argumentos, requer a reforma da decisão agravada que indeferiu seu pedido liminar, objetivando sua imediata nomeação e posse no cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil.

A matéria em análise encontra-se pacificada em nosso ordenamento jurídico. A nomeação de candidatos classificados em concurso público está subordinada à discricionariedade administrativa, que deve considerar a disponibilidade de vagas e o interesse público na efetivação das contratações.

A mera existência de vagas remanescentes não impõe à Administração o dever automático de convocar candidatos classificados, especialmente em certames destinados à formação de cadastro de reserva.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 837.311/PI (Tema n.º 784), firmou entendimento de que o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame não gera direito automático à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. A exceção ocorre apenas nos casos de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, que deve ser demonstrada cabalmente pelo candidato.

Quanto à contratação temporária de 200 servidores pelo Município de Cuiabá, embora tal fato suscite questionamentos, não configura, por si só, ilegalidade capaz de justificar a concessão da liminar pleiteada, especialmente quando, como no caso, o concurso é destinado também à formação de cadastro de reserva. A Administração Pública possui prerrogativa para realizar contratações temporárias em situações de necessidade urgente e transitória.

Para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a demonstração inequívoca do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como a plausibilidade do direito alegado. No caso em tela, a agravante não logrou êxito em demonstrar que sua nomeação constituiria direito líquido e certo, ou que a conduta da Administração Pública configura violação flagrante de seus direitos.

Corrobora este entendimento o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que reconhece a conformidade da decisão recorrida com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA- CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO – CARGO DE ENFERMEIRO – EDITAL N. 001/2015 - CADASTRO DE RESERVA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – NÃO DEMONSTRADA A PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ART. 300 DO CPC – DECISUM MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Em princípio, a aprovação e classificação em cadastro de reserva, não configura direito subjetivo à nomeação, salvo comprovada preterição arbitrária e imotivada da Administração, consoante o julgamento do RE 837311, em sede de repercussão geral no e. STF – Tema 784. 2. Diante da falta de demonstração de plano da preterição alegada, ou seja, ausentes os elementos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, não há que se reparar o decisum hostilizado. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1018804-55.2019.8.11.0000, Relator HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 30/11/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO QUE NEGOU ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS - TEMA 784 DO STF - NECESSIDADE DE DESISTÊNCIA FORMAL E EXPRESSA DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO - SURGIMENTO DE VAGAS APÓS A VALIDADE DO CONCURSO - AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. 1. A Suprema Corte consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva detém mera expectativa de direito à nomeação, pois o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automático direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração ( RE n.º 837.311 - Tema 784/STF). 2. Para que a desistência de um candidato faça nascer o direito de outro a galgar posição na fila de classificação e lhe surja o direito à nomeação em cargo público, o ato deve ser manifestado de forma expressa e formal, ou seja, a disposição de vontade deve ocorrer de forma inequívoca, livre e ausente de vícios, a fim de produzir efeitos jurídicos na esfera do concurso público. 3. Exaurido o prazo de validade do certame, eventual surgimento de vaga não enseja direito subjetivo ao seu preenchimento, visto que, nessas condições, não se operam quaisquer efeitos na lista de classificação, por ausência de previsão legal. 4. Não demonstrado nos autos ato que viole direito líquido e certo da parte, inexiste mácula na decisão agravada, sendo de rigor a sua manutenção. 5. Julgado o mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o almejado efeito ativo. 6. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. (TJ-MT - AGR: 10148448620228110000, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/08/2023)

Diante do exposto e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024